Tribunal: STF
Processo: ARE 1577157
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, COMPREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO. POSSIBILIDADE. DECRETOS ESTADUAIS DE Nº 29.445/2008 E Nº 33.819/2020. LIVRE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS. NÃO CONFIGURAÇÃO, NA ESPÉCIE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O cerne da presente actio mandamentalis reside em aferir se tem o autor direito líquido e certo a se afastar do serviço, com prejuízo de sua remuneração, para fins de participar do curso de formação profissional no Estado do Rio Grande do Norte, relativo ao concurso público para o qual logrou aprovação, para soldado da Polícia Militar do mencionado ente federado. 2. A matéria há muito se encontra pacificada no âmbito deste Tribunal de Justiça que assentou a compreensão segundo a qual o afastamento do militar para fins de participar de curso de formação em outro estado da federação, desde que sem remuneração na origem e de forma transitória, não configura acumulação ilícita de cargos públicos. Precedentes das Câmaras de Direito Público do TJCE. 3. Ademais, o pleito autoral encontra previsão no Decreto Estadual de nº 29.445/2008. Comefeito, embora anteriormente tal norma somente permitisse o afastamento do servidor se fosse para participar de curso de formação relativo a concursos públicos no âmbito estadual, após a publicação do Decreto Estadual de nº 33.819/2020, o qual acrescentou o artigo 2º-A à norma acima aludida, consolidou de vez o direito vindicado na presente lide. 4. Acrescente-se que esse entendimento já vinha sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça, com fundamento no princípio da isonomia e no direito ao livre acesso aos cargos públicos, ambos de perfil constitucional. Precedente do Órgão Especial desta Corte. 5. Concessão da segurança."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, incisos XVI e XVII; 42, §1º; 142, § 3º, incisos II, III e VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente